Tribunal: TJMT
Processo: 1021486-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021486-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), Jolmir Antoninho Pezzini registrado(a) civilmente como RG - CPF: 146.994.271-20 (AGRAVANTE), CARMELA LIBERA PEZZINI - CPF: 862.307.601-00 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CÁLCULOS. DEPÓSITO JUDICIAL E MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. ATUALIZAÇÃO DEVIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de atualização do valor homologado em perícia (R$ 264.953,48, atualizado até 30/04/2018), sob o fundamento de que o valor foi integralmente penhorado e solicitado seu levantamento, caracterizando concordância tácita com os valores bloqueados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, na hipótese de penhora judicial de valor parcial ou integral, é devida a incidência de atualização monetária e juros moratórios até a efetiva disponibilização do montante ao credor, à luz do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A homologação judicial de cálculo não implica quitação ou adimplemento, sendo a satisfação da obrigação condicionada à entrega do numerário ao credor, conforme o art. 904, I, e art. 906 do CPC.

O entendimento consolidado no Tema 677/STJ consagra que o depósito judicial, ainda que decorrente de penhora, não elide a mora do devedor, sendo devidos os consectários legais até o efetivo levantamento pelo credor.

A responsabilidade da instituição financeira pela atualização monetária dos valores depositados (Súmula 179/STJ) não exime o devedor dos encargos moratórios, que persistem enquanto não consumado o pagamento.

Encargos legais, por ostentarem natureza de ordem pública, são insuscetíveis de preclusão ou de afronta à coisa julgada, permitindo aplicação imediata do precedente qualificado, mesmo em execuções em curso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para determinar a atualização da diferença entre o valor homologado e o efetivamente levantado pelo credor, a partir de 30/04/2018 até a data do pagamento.

Tese de julgamento:

"1. O depósito judicial, ainda que decorrente de penhora, não afasta a mora do devedor, sendo devidos juros e atualização monetária até o efetivo levantamento pelo credor."

"2. A incidência de encargos moratórios até o pagamento tem natureza de ordem pública, sendo insuscetível de preclusão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 394, 395, 401, I, 904, I e 906; CC/2002, arts. 394 e 395; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; STJ, Súmula 179; TJMT, RAI no 1010291-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025; TJMT, RAC no 0050355-20.2014.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Carmela Libera Pezzini
e outro

contra a r. decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0001259-38.2010.8.11.0021, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que
indeferiu o pedido dos exequentes de atualização dos valores constantes no laudo pericial (R$ 264.953,48, atualizado até 30/04/2018), sob o fundamento de que houve penhora integral do montante indicado pelo próprio credor, configurando concordância tácita com os valores penhorados
.

Em suas razões recursais (id. 296657369), os agravantes sustentaram, em síntese: (i) que a decisão agravada viola a tese fixada no
Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual o depósito judicial, mesmo decorrente de penhora, não extingue a mora do devedor, sendo devidos os consectários legais até o efetivo levantamento pelo credor; (ii) que o laudo pericial homologado limitou-se a atualizar os cálculos até 30.04.2018, data anterior ao efetivo pagamento, o que acarreta evidente defasagem no crédito; (iii) que a jurisprudência recente do próprio TJMT vem reconhecendo que a atualização até a liberação dos valores constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, não havendo violação à coisa julgada nem ao princípio da segurança jurídica. Postularam, ao final, a
reforma da decisão agravada, para que seja determinada a atualização do indébito até o efetivo pagamento, em observância ao Tema 677/STJ
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 297194891.

Informações pelo Magistrado de origem no id. 298153355, mantendo a decisão agravada.

Em contrarrazões (id. 302647364), o
Banco do Brasil S.A.
defendeu a manutenção da decisão agravada, aduzindo: (i) que os valores foram integralmente penhorados, conforme planilha apresentada pelos próprios exequentes, não havendo espaço para nova atualização; (ii) que o valor já se encontrava atualizado com juros e correção até a data da penhora; (iii) que a Súmula 179/STJ estabelece que a instituição financeira depositária responde pela correção monetária, não havendo mora do devedor; (iv) que a aplicação do Tema 677/STJ não é retroativa, em respeito aos arts. 14, 505, 507 e 508 do CPC, de modo que a segurança jurídica e a preclusão impedem sua aplicação em situações já consolidadas; e (v) que admitir a tese dos agravantes equivaleria a perpetuar execuções e desconstituir situações jurídicas estabilizadas. Requereu, portanto, o
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença (Repetição de Indébito) n. 0001259-38.2010.8.11.0021 - movida por Jolmir Antoninho Pezzini, buscando a restituição de valores cobrados indevidamente em relação ao período de janeiro de 1989 (Plano Verão) e março de 1990 (Plano Collor I), referente às operações 87/00995-1, 87/01039-9, 88/000088-5, 88/00385-X, 88/00929-7, 88/00928-9 e 88/00921-1, alegando ser credor da quantia de R$ 1.108.878,45, atualizado até 30/04/2014 e que, atualizado até 05/06/2014, seria de R$ 1.231.963,90, cujo montante foi objeto de bloqueio
bacenjud
em 24/06/2014.

O Banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença apontando como incontroverso a quantia de R$ 125.886,59, atualizado até 08/07/2014.

Considerando a grande divergência entre os cálculos, o magistrado determinou a intimação das partes para rever os valores apresentados, com o agravante ratificando o valor de R$ 1.108.878,45 e o agravado apontando como incontroverso o importe de R$ 142.916,22, atualizado até 10/07/2014, já incluído os honorários de sucumbência, cujo montante foi levantado pela parte agravante.

Na sequência, foi determinada a realização de perícia, cujo laudo foi homologado pelo valor de R$ 264.953,48, atualizado até 30/04/2018, em decisão acostada no id. 134079789.

O exequente pugnou por nova atualização do valor homologado até a data do efetivo pagamento, considerando o disposto no Tema 677/STJ.

Em seguida, o Magistrado
a quo

indeferiu
o pedido do exequente para nova atualização dos cálculos homologados, devendo o exequente apenas trazer o cálculo dos honorários sucumbenciais, na forma decidida em Id. 152312431, por se tratar de simples cálculo aritmético, com base no valor encontrado pelo perito no montante de R$ 264.953,48.

Contra essa decisão, insurgem-se os agravantes.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a definir se, no cumprimento de sentença em que houve penhora integral dos valores apurados em laudo pericial homologado em 10/11/2023 (R$ 264.953,48, atualizado até 30/04/2018), é devida a atualização do crédito até o efetivo levantamento pelo credor, em atenção ao
Tema 677/STJ
.

O juízo de origem indeferiu o pleito dos exequentes, sob o fundamento de que houve penhora integral do valor indicado pelo próprio credor e posterior pedido de levantamento, configurando concordância tácita com os cálculos. Além disso, consignou que, nos termos da Súmula 179/STJ, a instituição financeira depositária é responsável pela atualização monetária dos valores em depósito.

De sua parte, os agravantes alegam que a decisão viola frontalmente o
Tema 677/STJ
, recentemente reformulado pela Corte Especial, que assim dispõe:
“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”

Esse entendimento prestigia os arts.
394, 395 e 401, I, do Código Civil
, segundo os quais o devedor permanece em mora enquanto não entrega efetivamente a prestação devida ao credor, respondendo pelos prejuízos daí decorrentes, incluindo juros e atualização monetária. No plano processual, o art.
904, I, do CPC
dispõe que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, enquanto o art.
906 do CPC
vincula a declaração de quitação ao recebimento do mandado de levantamento ou à transferência eletrônica dos valores.

Diante disso, não se sustenta o argumento do agravado de que a Súmula 179/STJ afastaria a mora, porquanto esta apenas estabelece a responsabilidade da instituição financeira pela atualização monetária,
sem afastar o dever do devedor de arcar com os consectários moratórios até a efetiva disponibilização
.

O Banco do Brasil defende ainda a inaplicabilidade do Tema 677/STJ ao caso, invocando os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Todavia, como bem assinala a jurisprudência recente deste Tribunal, a matéria relativa a encargos moratórios possui natureza de
ordem pública
, insuscetível de preclusão. Nesse sentido, cito julgado da Quarta Câmara Cível do TJMT (Rac no 0050355-20.2014.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 18.06.2025), que expressamente reconheceu que o depósito judicial não afasta a mora, impondo-se a atualização até o levantamento.

No mesmo diapasão, decisão desta própria Terceira Câmara (Rai no 1010291-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025) assentou que
a

aplicação do Tema 677 é imediata, inclusive a depósitos realizados anteriormente, não havendo modulação de efeitos pela Corte Superior
.

O STJ, ao reformular a tese, também deixou claro que a mera transferência do numerário para conta judicial não extingue a obrigação, porquanto
o credor apenas satisfaz seu crédito quando lhe é oportunizada a disponibilidade do montante, conforme art. 906 do CPC.

Portanto, não se pode acolher a tese do agravado de que a homologação de cálculos em 2018 implicaria estabilização da situação jurídica.

Com efeito, os valores atualizados até aquela data não representam pagamento integral, mas apenas apuração do
quantum debeatur
. O adimplemento somente se consuma com a efetiva entrega do dinheiro ao credor, razão pela qual a atualização deve perdurar sobre a diferença do valor apurado na perícia (posto que já houve o levantamento do
quantum
incontroverso pelo exequente), até este momento.

Ressalte-se, ainda, que a aplicação do Tema 677/STJ não implica afronta ao ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF/1988), porquanto não se trata de retroatividade da norma, mas de mera aplicação imediata de precedente vinculante em execução ainda em curso.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada merece reforma parcial, para determinar a atualização da diferença dos valores devidos (descontado o montante já levantado pelo recorrente) desde 30/04/2018 até o efetivo pagamento, em consonância com o Tema 677/STJ.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025